Tribunal: TJDFT
Processo: 0751579-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0751579-76.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADORA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA em face da decisão proferida por esta Relatoria (id 22052546) que indeferiu o pedido liminar no mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e à PROCURADORA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, os quais, em suma, teriam promovido interpretação equivocada do disposto no art. 8o da Lei Complementar Distrital n. 976/2020, que instituiu o REFIS-DF 2020, ao desconsiderar a paridade de tratamento entre débitos tributários e não tributários (art. 2o, caput, e §3o, inciso IX, da mesma Lei), além de interpretação “constitucionalmente desconforme” ao conferir tratamento discriminatório entre os administrados. Sustenta, nessa assentada (id 22213913), que ao realizar o procedimento para aderir ao REFIS 2020, dentro do prazo previsto (09/12/2020), e tentar imprimir as guias para pagamento da primeira parcela de cinco, que corresponde ao valor de entrada de 10% exigidos pela norma, até o prazo final do dia 16/12/2020, obteve a seguinte resposta do órgão (Secretaria de Estado de Economia do DF) em mais um ato comissivo do impetrado: “Art. 7o Os titulares ou cessionários de créditos líquidos e certos, de qualquer natureza, decorrentes de ações judiciais contra o Distrito Federal, suas autarquias e fundações poderão utilizá-los para a compensação com débitos tributários relacionados no § 4o do art. 1o com as reduções de juros e multas de que trata as alíneas "a" e "b" do inciso II do art. 3o." Em análise aos débitos constantes no parcelamento citado no termo, foi verificado que são de origem não tributária, portanto não são passíveis de pagamento com precatórios conforme Art.7o do Decreto no 41.463, de 12 de novembro de 2020.” Argumenta que tal fato reforça a necessidade de concessão imediata da liminar, inaudita altera pars, para resguardar o direito vindicado cerceado indevidamente. Relembra o argumento trazido na exordial do mandado de segurança, no sentido de que a LC Distrital 976/2020 permitiu aos titulares e cessionários de precatórios judiciais em face do Distrito Federal a utilização de seus créditos para compensar débitos descritos na própria lei. Requer a reconsideração da apreciação da medida liminar, deferindo-a, inaudita altera pars, para permitir que a impetrada possa continuar com o regular procedimento para sua adesão ao programa do REFIS-DF 2020, na modalidade de “pagamento/compensação com precatórios judiciais”, com a expedição, pela Secretaria de Estado de Economia do DF, dos documentos necessários ao respectivo pagamento das parcelas do valor inicial (adesão) de 10% (dez por cento) estipulado pela norma regente. É o relatório. Decido. De início, registre-se que, apesar de o pedido de reconsideração ter sido formulado em 15/12/2020, os autos só vieram conclusos a esta Relatoria no dia 07/01/2020. Os autos deveriam ter sido conclusos no mesmo dia (15/12/2020) a esta Relatoria para apreciação do pedido, porém, acabaram por ser conclusos em 23/12/2020, no Plantão Judicial, ao eminente Presidente do TJDFT, Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, que determinou que se aguardasse o expediente regular da Corte. Diante desse contexto, recomendo à Secretaria da Primeira Câmara que observe estritamente os termos regimentais e normas regulamentares quanto ao prazo de conclusões dos processos aos relatores naturais, na expectativa que erros tais sejam evitados. No mais, passo ao exame do pedido de reconsideração. Compulsando os autos, não apreendo elementos novos capazes de reverter o pronunciamento judicial reconsiderando, uma vez que persistem as razões pelas quais restou indeferido o pleito liminar, pois, naquele exame perfunctório, não se vislumbrou que, do ato impugnado, possa resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, razão pela qual o pedido liminar fora indeferido. Resta documentada a cautela da impetrante em tentar aderir ao REFIS, conforme documentos de id 22213914. Registre-se que, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o que, no caso em exame, não se vislumbra de pronto, sendo, portanto, necessária melhor análise do feito, de modo a verificar a razoabilidade e legalidade das exigências do Poder Público para adesão ao programa REFIS 2020. Destaque-se que a matéria deve mesmo aguardar o julgamento do mérito do mandado de segurança, perante o Colegiado, sede em que, certamente, serão avaliados todos os aspectos que moldam a insatisfação da Impetrante. Por tais fundamentos, REJEITO o pedido de reconsideração. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos, oportunidade em que apreciarei o pedido de ingresso no feito formulado pelo ente público (id 22383509) e encaminharei os autos para parecer do Ministério Público. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator